Tribunal: TJDFT
Processo: 0715433-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715433-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DELMIRA FERNANDES DA COSTA, ESPÓLIO DE MARCIANO DE BRITO VANDERLEY, ESPÓLIO DE UMBELINA DIAS COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ROSALINO DE BRITO VANDERLEY AGRAVADO: AGROPECUARIA RABELLO LTDA, JOSÉ CARLOS MONTEIRO GUIMARÃES, PEDRO ANTÔNIO HERCOS, ALTA PARTICIPACAO E AGROPECUARIA LTDA, AGRO COLONIZADORA INDUSTRAS S/A, ATAC PARTICIPACAO E AGROPECUARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, TARCISIO EUSTAQUIO BORGES, RITA CACIA COELHO BORGES, IZA ASSESSORIA CORPORATIVA S/S LTDA, LILIAN SAIÃO ROSSI DI MONTELERA, ELI DE RAMOS NASCIMENTO, DIONÍSIO SCHIPHORST, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME 06, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME 01, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME 02, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME 03, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME 04, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME 05, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA CANA BRAVA IZÍDIO OU EGIDI, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA PRAIANA, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME 07, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME 08, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME 09, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME 10, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME 11, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA PERIPERI, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME 12, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME 13, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME 14, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME 15, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME 16, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SEM NOME 17 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35326781) interposto por DELMIRA FERNANDES DA COSTA e UMBELINA DIAS DA COSTA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelos ESPÓLIOS DE DELMIRA FERNANDES DA COSTA, MARCIANO DE BRITO VANDERLEY e UMBELINA DIAS COSTA em desfavor de AGROPECUÁRIA RABELLO LTDA. e outros 31 réus, manteve a sentença de extinção do feito por indeferimento da inicial e determinou a citação dos réus para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação apresentado pela parte requerente. Eis o teor do decisório (ID 35328044): Em atenção ao disposto no art. 331, §1o do CPC, mantenho a sentença, por seus próprios fundamentos. Retifique-se o polo passivo, que passará a ser composto exclusivamente pelos réus indicados na emenda de Id.121934363. Retifique-se também o polo ativo, que passará a ser composto exclusivamente pelos Espólios indicados na mesma peça de emenda. Após, citem-se, pelo correio, para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. Caso algum réu não seja encontrado no endereço indicado, encaminhem-se os autos ao TJDFT para análise do recurso de apelação, tendo em vista não ser razoável exigir o exaurimento das diligências para localização da parte ré na hipótese de extinção prematura do processo. Pretende a parte recorrente a reforma do decisum, a fim de que todos os agravados sejam citados e não somente os indicados na decisão combatida, bem como se conceda prazo para que o autor junte procuração dos espólios integrantes do polo ativo, tendo em vista que no processo no 5097087-38.2022.8.09.0044 ainda não há inventariante nomeado. Além disso, pede que os requeridos sejam previamente qualificados, na forma no art. 319 do Código de Processo Civil. Pois bem. Inicialmente, verifico que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Na espécie, o MM. Juiz Singular determinou a emenda a inicial e, após a manifestação da parte autora, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da petição inicial, com amparo no art. 321, parágrafo único, c/c arts. 330 e 485, inc, I, do Código de Processo Civil. Após, a parte postulante interpôs recurso de apelação (ID 123072875 do processo referência), tendo o Juízo a quo proferida a decisão combatida, determinando a retificação dos polos ativo e passivo, nos termos do indicado pela parte autora na peça de emenda, e ainda citação da parte ré para apresentar contrarrazões ao recurso, consignando que “caso algum réu não seja encontrado no endereço indicado, encaminhem-se os autos ao TJDFT para análise do recurso de apelação, tendo em vista não ser razoável exigir o exaurimento das diligências para localização da parte ré na hipótese de extinção prematura do processo”. Veja-se, por oportuno, o entendimento deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. AUSÊNCIA CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de Agravo de Instrumento em face de despacho, ante a falta de conteúdo. Art. 1.001 do CPC. Precedentes. 2. No caso dos autos, a parte interpôs recurso em face de despacho que nada proveu, inexistindo qualquer conteúdo decisório, estando correta a decisão que não conhecimento do Agravo de Instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. Multa aplicada. Decisão mantida. (Acórdão 1389116, 07302896820218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. ARTIGO 1.015 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A decisão que determina à parte autora que emende a petição inicial, sob pena de ser indeferida, não ostenta conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame ao autor e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo à parte autora será a sentença que eventualmente venha a indeferir a petição inicial - essa, sim, recorrível por meio de apelação (art. 1.009, do CPC). 2. A rigor, que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão apenas anunciada e que sequer foi proferida. Assim, o ato do juiz por meio do qual determina à parte que emende a petição inicial sob pena de indeferimento não comporta recurso. Nem o recurso eventualmente interposto prestar-se-ia a impedir que a sentença de indeferimento seja proferida 3. Para o conhecimento do agravo de instrumento, é necessário que as decisões agravadas versem sobre as hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do CPC, devidamente transcritas no decisum agravado. E por mais que se dê prestígio à tese da taxatividade mitigada, sufragada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para admitir o cabimento do agravo de instrumento para além das hipóteses ali definidas, não se materializa, aqui, situação de dano irreparável capaz de fazer com que mereça ser conhecido o agravo de instrumento interposto. 4. Agravo interno não provido. (grifo nosso) (Acórdão 1225037, 07221174520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se observa, o pronunciamento judicial que determina a citação da parte ré para apresentar contrarrazões, bem como o encaminhamento dos autos a este egrégio Tribunal, ainda que não se encontrem todos os réus nos endereços informados pelos demandantes, tendo em vista não ser razoável se exigir o exaurimento das diligências para a localização dos 32 requeridos na hipótese de extinção prematura do feito, qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso, mormente porque inexiste qualquer carga decisória no édito, não se sujeitando à impugnação pela via do agravo de instrumento, segundo preconiza o art. 1.001 do Código de Processo Civil. Por outro lado, cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de édito que promoveu tão somente o impulso processual, não acarretará prejuízo algum aos autores, visto que eventual prolação de acórdão para reforma da r. sentença não poderá atingir os requeridos, pois, quando do retorno dos autos à instância de origem, poderá ser aventada discussão sobre o exaurimento das diligências para a citação de todos os 32 requeridos. Assim, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento reiterado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal questão. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador